Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
2. Verifica-se que o bem vindicado pelo apelante ainda interessa ao processo, uma vez que há indícios de que ele esteja vinculado à prática de infrações penais de lavagem de capitais e jogos de azar, cometidos por organização criminosa, o que somente será devidamente constatado por ocasião da decisão definitiva, a qual ainda não ocorreu, devendo-se aguardar, pois, o trânsito em julgado da sentença final nos autos principais.
3. Recurso conhecido e desprovido.